Tribunal: CARF
Processo: 11128.005275/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005275/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.559 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/02/2005 a 26/08/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUMULA. EFEITO
VINCULANTE.
Questão sumulada, onde a Súmula 11 do CARF nos determina que "não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal"
As Súmulas do CARF têm efeito vinculante para seus membros, sendo
obrigatória sua observância pelo colegiado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea "e" do Decreto-Lei 37/66..
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. Questão sumulada
pelo CARF.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005275/2009-66
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005275/2009-66

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o Relatório pela DRJ de origem, até seu julgamento, onde
nos informa que:
Relatório
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 25.000,00, em face de o interessado em epígrafe ter deixado
de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
informações dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX), no ano de 2005, em prazo superior a 07 (sete) dias em 11 embarques
realizados através de 5 navios por ela representados, contados da data da realização do
embarque.
Às fls. 16 estão elencados as informações, a data de envio das mesmas, os dias dos
embarques, os navios e a quantidade de dias de atraso.
Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela alínea
“e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n.o 10.833, de 2003 e Arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 da IN SRF 28/94
Notificado do lançamento por via postal em 27/08/2009 (fls. 21), o interessado
apresentou impugnação em 24/09/2009 (fls. 23), na qual aduz as seguintes alegações:

O agente marítimo não decide ou gerencia a aprovação dos documentos
da carga embarcada ou desembarcada dos navios, pois o agente é não é
proprietário da carga, não é proprietário do navio e, portanto, não tem
poder de decidir sobre os documentos da carga.

Discorre sobre o fato de ser mero mandatário, sobre a
inconstitucionalidade de dispositivo legal que lhe atribua essa
responsabilidade, sobre a súmula 192 do extinto TFR, e que o próprio
transportador não poderia cumprir tal exigência de maneira autônoma.

A multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
É o relatório.
Após a impugnação a 13a Turma da DRJ/RJO exarou o Acórdão sob no 12-90.281
que, por unanimidade de votos negou provimento à impugnação.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM o
Recorrente tomou teve ciência do referido Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
procurador 986.673.604-06 - GLAUCO KLEBER PEREIRA MARINHO DOMINGOS, na data
de 11/09/2017, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 25/09/2017 aviou o presente remédio recursivo, onde alega que:
 Ocorrência de prescrição intercorrente;
 Ilegitimidade passiva;
 Denúncia espontânea, onde não deixou de prestar as informações no
sistema;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005275/2009-66

 Ao final requer acolhimento da peça recursiva.
Eis a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. PRELIMINARES
3.1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega ser notória e inquestionável a prescrição administrativa, já que o PAF ficou
paralisado por mais de 3 anos, de forma injustificável.
Traz preceito constitucional , legislação e jurisprudência do STJ, com fim de
corroborar com sua tese de prescrição intercorrente.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente, conforme já sumulado pelo colegiado.
Assim pronuncia a Súmula 11 do CARF:
Carf no 11: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal"
Por sua vez as Súmulas do CARF têm efeito vinculante para seus membros, sendo
obrigatória sua observância pelo colegiado.
Portanto, não há ocorrência prescrição intercorrente no presente caso.
Rejeito-a.

3.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO
Diz ser agente marítimo, porquanto não uma empresa de transporte de carga, nem
tampouco como agente de carga – depende dos dados repassados pelo despachante do
exportador, para, então, apenas lança-los no sistema. Logo, nem de sua responsabilidade é a
compilação dessas informações; sua função é restrita a inserir no SISCOMEX o que lhe é
fornecido por quem tem competência para tanto..
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005275/2009-66

Traz jurisprudência, doutrina e legislação esparsa com objetivo de demonstrar que
não tem vinculo com os negócios da empresa transportadora.
Em outras palavras, para Recorrente o agente marítimo é mero mandatário do
transportador, razão pela qual não pode ser responsabilizado por infrações e ilícitos cometidos
por esse último, apesar de não ter mencionado, mas fulcra a sua tese na inteligência do artigo 653
do Código Civil.
Discorre sobre o assunto na tentativa de demonstrar e defender sua tese, inclusive
socorrendo-se de jurisprudência de cortes do Judiciário.
Ao contrário do que alega, o agente marítimo desenvolve a atividade de logística
nos espaços portuários, sendo ele o responsável pelos cuidados com a embarcação no momento
da entrada, permanência e saída do transportador, ou seja, sua atuação é de representante do
proprietário do navio e cumpre a ele todos os deveres e obrigações essenciais exigidos por lei,
referente a embarcação.
Compete ao agente marítimo registrar os dados pertinentes dentro do prazo legal,
não se admitindo considerar que houve mero atraso de prestação das informações. Trata-se de
descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN).
Quanto à legitimidade passiva, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu
para a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e,
portanto, desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I,
do artigo 95 do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração: I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005275/2009-66

Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. (DN)
Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de sua
responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não honrou
com sua responsabilidade infringiu art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei
10.833/2003, art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação no art. 5° do Decreto-lei n° 751, de
10 de agosto de 1969, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37,
de1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode
citar. Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no
3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-
001.988; no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada,
transcreve-se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005275/2009-66

Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente. Recurso voluntário
negado
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a legislação de
regência determina a responsabilidade e legitimidade da Recorrente.

4. MÉRITO
4.1. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as
informações foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de
qualquer procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Não conheço.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso em razão de o mesmo socorrer as
exigências processuais, sendo que rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição
intercorrente e, no mérito nego-lhe provimento.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 136
DF CARF MF
Original